Tribunal: TJSP
Processo: 0012664-69.2013.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA, EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 1.040, II, DO CPC – Adequação ao decidido no REsp no 1.578.553/SP (TEMA no 958, de 06/12/2018) – Readequação do acórdão que deu provimento em parte à apelação, para afastar a abusividade das tarifas de cadastro e de avaliação do bem, além do seguro, reconhecendo a sucumbência recíproca – Segundo o

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA, EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 1.040, II, DO CPC – Adequação ao decidido no REsp no 1.578.553/SP (TEMA no 958, de 06/12/2018) – Readequação do acórdão que deu provimento em parte à apelação, para afastar a abusividade das tarifas de cadastro e de avaliação do bem, além do seguro, reconhecendo a sucumbência recíproca – Segundo o TEMA no 958, de 06/12/2018, do STJ, a abusividade das tarifas de registro do contrato e de avaliação do bem dado em garantia deve ser reconhecida quando os serviços não são efetivamente prestados ou o valor é abusivo, enquanto que a abusividade da tarifa por serviço de terceiros deve ser reconhecida quando não há a especificação do serviço a ser efetivamente prestado – Comprovado o registro de contrato – Abusividade da tarifa de registro de contrato afastada – Ausência de apresentação de laudo de avaliação – Abusividade verificada quanto à tarifa de avaliação do bem – Serviço de terceiros não especificado no contrato – Abusividade comprovada – ACÓRDÃO readequado para dar provimento em parte à apelação, para afastar a abusividade da tarifa de registro de contrato, mantendo o reconhecimento da legalidade da tarifa de cadastro e do seguro.